Tribunal: TJMT
Processo: 1024394-11.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024394-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. PROVA UNILATERAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora sub-rogada, em face de concessionária de energia elétrica, visando o reembolso de valores pagos a segurados em decorrência de supostos danos causados por oscilações na rede elétrica. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de prova do nexo causal. A apelante sustenta a suficiência dos laudos técnicos apresentados para comprovar a responsabilidade da concessionária pelos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre as oscilações elétricas e os danos alegados; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da
concessionária de energia pelos prejuízos suportados pelos segurados e ressarcidos pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, salvo excludentes de responsabilidade.

4.
Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora não apresentam qualificação técnica adequada, tampouco metodologia validada, revelando-se genéricos, superficiais e insuficientes para comprovar o nexo causal relativamente a dois dos segurados.

5.
A unidade consumidora de um dos segurados encontrava-se inativa à época do suposto evento danoso, afastando de plano a possibilidade de relação entre o serviço da concessionária e o prejuízo alegado.

6.
Quanto a um dos segurados, relatório técnico elaborado pela própria concessionária reconhece a ocorrência de perturbação na rede elétrica, evidenciando o nexo causal e, por conseguinte, o dever de indenizar os danos comprovadamente suportados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica depende da comprovação do dano e do nexo de causalidade, ainda que não se exija a demonstração de culpa.
2.
Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação técnica ou metodologia adequada, não constituem prova suficiente para fins de responsabilização civil.
3.
O
reconhecimento do nexo causal por relatório técnico da própria concessionária configura prova robusta apta a fundamentar a condenação ao ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 373, I e II, 77, VI, e 85, § 2º; CC,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
DJe
27.09.2024; TJMT, Apelação Cível 1008076-84.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal,
DJ
e
30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

ALLIANZ SEG
U
ROS S/A
, c
ontra
a sentença

proferida
pelo MM. Yale
Sabo
Mendes da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
em
ação
regressiva de
ressarcimento de danos
nº

1024394-11.2024.8.11.0041
,
ajuizada

em desfavor do

ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais
ante a inexistência de comprovação do nexo causal.

A apelante,
sub-rogada nos direitos de seus segurados após pagar indenizaç
ões
no valor total de R$
18.739,35
(
dezoito
mil, se
tecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos
) em cumprimento ao dever contratual de cobertura de seguro, em razão de distúrbios elétricos
, alega que a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica pela
apelada

Energisa
causou os
danos
n
os aparelhos
ressarcidos
.

Afirma que
a
Res
olução
ANEEL 414/2010 e 1.000/2021, PRODIST rege
m
o procedimento entre consumidor e distribuidora, não podendo mitigar a incidência de leis federais na demanda sub-rogatória
, defendendo o
afastamento d
e
condicion
amento de
ressarcimento à prévia autorização da distribuidora ou prejuízo ao consumidor pela espera de verificação administrativa.

Assevera que
a responsabilidade da distribuidora é objetiva, bastando à vítima a comprovação d
e que as
interrupções
e
sobretensões no fornecimento
de energia causaram os danos nos
equipamentos
, ensejando o dever de indenizar
.

Afiança que os
laudos de oficinas especializadas e relatório de regulação apontam “
elevação súbita de tensão
” como causa dos danos nos equipamentos
,
com vistoria
in loco
por técnico, e que
tais documentos não são unilaterais, pois
foram
elaborados por terceiros especializados,
sendo admissível
para fins de comprovação do nexo, mormente diante das dificuldades práticas de conservação de salvados.

Argumenta que telas internas da própria concessionária registram perturbações na data do sinistro referente ao segurado
Petropaulo
Comércio de Derivados de Petróleo, havendo inclusive protocolo administrativo com
reclamação da
interrupção do fornecimento
, e que não houve co
nsulta adequada para o segurado C
ezar Ottoni
Gugel
, sendo a
pesquisa
relativa a
UC diversa da efetivamente vinculada ao imóvel
.

Defende que a ausência de perícia não elide o nexo
causal
, dadas a natureza pretérita dos eventos e a inviabilidade técnica de exame confiável após o decurso do tempo
, ainda, p
or
se
tratarem
de bens essenciais,
o reparo/substituição imediatos seriam razoáveis para mitigar prejuízos
.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
apresentadas por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

(Id.
307081368
),
p
elo desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado
, a
apelante
ALLIANZ SEGU
R
OS S/A

ajuizou
ação regressiva de
ressarcimento de danos
contra a
apelada
Energisa Mato Gross
o Distribuidora de Energia S.A
., em decorrência de

supostos danos causados por variações de tensão elétrica em equipamentos de segurados da apelante, pelos quais a seguradora
pagou
indenizações no total de

R$
18.739,35 (dezoito mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos)
, sub-rogando-se nos direitos de seus segurados.

Em síntese, alega a
apelante que o laudo técnico por ela produzido
é suficiente para
comprova
r
o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária e os danos suportados pelos segurados
, razão pela qual r
equer a reforma da sentença, com a condenação da apelada ao ressarcimento do valor indenizado.

Por sua vez, a
concessionária
de energia elétrica
sustenta que não houve prova suficiente de que os danos foram causados por falha em seus serviços,
alegando que o laudo técnico apresentado
além de ser
insuficiente
, é
unilateral, sem a qualificação necessária para comprovar o nexo de causalidade.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no essencial:

“
[...]

para imputar a responsabilidade pelos danos causados pela

parte Requerida, basta a parte Autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

Todavia, a parte Requerida alega que não houve a comprovação, por parte da Autora da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber: (i) o ato ilícito, (
ii
) o dano propriamente dito e (
iii
) o nexo causal entre estes.

Aduz que os documentos unilaterais apresentados pela parte Requerente com a peça de ingresso a fim de comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma conduta da concessionária de energia Ré, não constituem prova suficiente, sendo que os supostos laudos não podem ser considerados como prova técnica, em razão da infringência quanto a competência estabelecida pela Resolução nº 218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende, ainda, que os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados aos equipamentos, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo.

Nesta trilha a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a parte Autora deve comprovar este nexo causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora na inicial, produzidos de forma unilateral (Id. 158572674, Id. 158572689 e Id. 158573599), não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos
materiais suportados pela parte segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 158572652).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Sendo assim, em razão da fragilidade de provas acerca da ocorrência oscilação energia a comprovar o sinistro alardeado na exordial, assim como ausência de preservação dos equipamentos danificados inviabilizando que sejam submetidos à perícia, prejudicando, desse modo, a única prova capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, visto que a concessionária de energia Requerida pugnou pela produção de prova pericial.

Nesta circunstância, a parte Autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

[...]

Neste caminho, não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos

segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados

na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de

realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o

nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

Neste diapasão, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta

conduta da parte Requerida e o dano experimentado pela parte Autora, bem como dos procedimentos

estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, impõe improcedência da demanda.

A propósito a seguradora Autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu

direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária Ré demonstrou a existência de fatos extintivos,

modificativos ou impeditivos do direito da parte Requerente, nos termos do artigo 373, I, II do Código de

Processo Civil, sendo indevido o ressarcimento postulado. Sem maiores sobressaltos, vejo que a pretensão

inicial não merece guarida, ante ausência do dever de
indenizar.
[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Requerente ALLIANZ SEGUROS S.A., em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência, CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil
.

[...] (Id.
307081364
).

A
controvérsia consiste em analisar acerca da
responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de energia elétrica e na prova do nexo de causalidade entre as variações de tensão alegadas e os danos aos equipamentos dos segurados da apelante.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias
de serviços públicos é objetiva, logo,
a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o prejuízo sofrido
é suficiente para configurar a responsabilidade da apelada e o dever de indenizar.

No entanto, a concessionária pode ser exonerada de responsabilidade
,
caso comprove a ocorrência de excludentes, como força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

N
a hipótese,
a apelante apresentou laudo
s
técnico
s
particular
es
, elaborado
s
unilateralmente, para demonstrar o nexo de causalidade.
Todavia,
o
s
referido
s
laudo
s

são
insuficiente
s
, pois não apresenta
m
qualificação técnica do responsável
e
nem conclusões técnico
-
científicas aptas a demonstrar a origem elétrica externa do dano
(Id.
307081015, fls. 1/5, Id. 307081021, fls. 1/2 e Id. 307081027, fls. 1/3
)
, tampouco foi produzido sob o crivo do contraditório.

Com efeito,
há nos autos documento
s
apresentado
s
p
elos
segurado
s
que sequer individualiza
m
responsável técnico habilitado, o que desnatura sua natureza pericial e impede a aferição
do processo sequencial de procedimentos que rastreiam a origem, o manuseio e a integridade da prova, desde a sua coleta até o descarte final, garantindo a sua autenticidade no âmbito jurídico, além da ausência da
metodologia de ensaio, exigências mínimas para qualquer inferência causal
. V
ejamos:

(Id. 307081015)

(Id. 307081021).

(Id. 307081027)

(Id. 307081027).

Por seu turno, a
apelada carreou aos autos relatórios técnicos oficiais
,
conformes ao Módulo 9 do PRODIST
,
que afastam qualquer perturbação no sistema de distribuição no período e loca
l
apontado
relativo à segurada
Simone Martins Ferreira
, inexistindo reclamações ou registros de oscilação correlatos aos sinistros narrados.

Quanto ao s
egurado
Cezar Ottoni
Gugel
,
a apelante alega que não foi realizada pela concessionária de energia a
co
nsulta adequada para
este,
sendo a
pesquisa
relativa a
UC diversa da efetivamente vinculada ao imóvel
.

No entanto,
verifica-se que a apelante não se desincumbiu de carrear aos autos prova mínima idônea capaz de corroborar suas alegações
,
limitando-se a juntar a apólice de seguro em que consta como endereço apenas “
Fazenda São Sebastião, S/N, setor 11, Zona Rural, Lucas do Rio Verde
” (Id. 307081012).

A
o contrário do sustentado pela apelante, tal indicação é precisamente correspondente ao endereço da unidade consumidora registrada junto à apelada, a qual se encontrava inativa desde
28/01/2022
, ou seja, muito antes da data do suposto sinistro apontado em
08/10/2022

(Id. 307081355)
.

Esse dado objetivo, extraído da documentação oficial da concessionária, afasta de plano a pretensão indenizatória, pois evidencia a inexistência de fornecimento de energia elétrica ao imóvel na época do evento, circunstância que rompe qualquer possibilidade de configuração do nexo causal alegado.

Cumpre registrar, ainda, que os Laudos Técnicos EMT emitidos pela apelada foram todos realizados em estrita observância às Resoluções nº 1.000/2021 da ANEEL e à Seção 9.1 – Análise do PRODIST – Módulo 9 da ANEEL, tendo sido subscritos por profissional habilitado na área de eletroeletrônica,
com análise
in loco
,
o que reforça a idoneidade técnica desses documentos.

Há, ademais, forte indicativo de que os próprios segurados
Simone Martins Ferreira

e
Cezar Ottoni
Gugel
,

alteraram o estado dos bens e
iniciaram reparos por conta própria
,
inclusive sem prévia autorização da seguradora, o que inviabilizou a adequada verificação técnica e o contraditório, além de afrontar o dever de cooperação e preservação da prova
, nos termos do artigo 77,
VI
, do Código de Processo Civil:

“
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

VI -
não
praticar inovação ilegal
no estado de fato de bem
ou direito litigioso
”
.

Do que se evidencia dos autos,
os bens foram descartados/alterados antes de eventual perícia judicial, suprimindo a via mais idônea para apuração de causalidade em danos elétricos.

No ponto, e
sse quadro fragiliza ainda mais a presunção fática almejada pela apelante, impedindo que os atestados particulares sejam promovidos à condição de prova plena do nexo causal.

A jurisprudência, inclusive deste tribunal, tem firmado o entendimento de que laudos técnicos unilaterais possuem valor probatório limitado, devendo ser confrontados com outras provas que possam corroborar suas conclusões, o que não ocorreu no presente caso.

À propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1007148-36.2023.8.11.0041,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
27/09/2024)
.

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1008076-84.2023.8.11.0041,
relator Desembargador
M
árcio Vidal
,
D
je
30/09/2024)
.

Deste modo,
em relação aos segurados
Simone Martins Ferreira
e
Cezar Ottoni
Gugel

conclui-se que a
prova técnica particular
foi produzida
unilateral
mente
,
é
inconclusiva e desacompanhada de qualificação/registro do responsável, em desconformidade com os padrões mínimos de idoneidade exigidos
.

Logo,
a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os danos
sofridos pelos segurados
Simone Martins Ferreira
e
Cezar Ottoni
Gugel

e a conduta da concessionária, como lhe impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, em relação
ao segurado
Petropaulo
Comércio de Derivados de Petróleo
,
constata-se
, a partir do
L
audo
T
écnico
EMT (Id. 307081353)
emitido pela própria apelada, nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, Seção 9.1 do PRODIST, que, na Unidade Consumidora nº 1325806, correspondente ao sinistro registrado em 14/04/2023, há inequívoca correlação entre a ocorrência e os danos relatados.

Consoante consta da Nota de Reclamação aberta pelo próprio consumidor
(Id. 307081353 –fl. 4)
, corroborada pelo registro do sinistro realizado pela seguradora, o laudo técnico concluiu expressamente: “
Conforme dispõe as evidências acima referente às premissas apresentadas pelo consumidor,
verifica-se que houve
perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal
)
” (Id. 307081353).

Diante desse contexto, não subsiste dúvida de que, relativamente aos prejuízos experimentados pelo segurado
Petropaulo
Comércio de Derivados de Petróleo
, restou configurado o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar da apelada, no montante de R$ 8.003,00 (oito mil e três reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Allianz Seguros S/A
, tão somente para reconhecer a responsabilidade civil da apelada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. pelos danos elétricos suportados pelo segurado
Petropaulo
Comércio de Derivados de Petróleo Ltda
., em razão do sinistro ocorrido em 14/04/2023, devidamente comprovado pelo laudo técnico emitido pela própria concessionária (Id. 307081353), condenando-a ao pagamento do valor de R$ 8.003,00 (oito mil e três reais)
.

O montante deverá ser corrigido monetariamente, até a vigência da Lei nº 14.905/2024, pelo índice aplicado ordinariamente pela jurisprudência desta Corte (IPCA-E), e, após a entrada em vigor da referida lei, pelo IPCA como índice de atualização monetária, incidindo, ainda, juros legais pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

O termo inicial da correção monetária é a data do desembolso efetuado pela seguradora, e o dos juros, a partir da citação.

Mantém-se, no mais, a sentença de improcedência quanto aos segurados
Cezar Ottoni
Gugel
e
Simone Martins Ferreira
, por ausência de prova mínima idônea acerca do nexo causal entre os supostos danos e a prestação do serviço da concessionária.

Com o resultado, a parte apela
nte
permanece sucumbente na parte mínima do pedido,
razão
pela qual mantenho os honorários advocatícios
arbitrados na sentença, nos termos do artigo
86,
parágrafo único,
do C
ódigo de Processo Civil
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025